Tribunal: STJ
Processo: 0004651-35.2013.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531494 - SP (2023/0459805-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: B O A M L B M S
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ALBERTO FREDERICO TEIXEIRA SOARES CARBONAR -
DF042873
GUSTAVO JOSÉ DE DEUS SOUZA GOMES - DF069602
TATIANA RING KANAS - SP344353
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE CONTEÚDO PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial, apenas quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, e negou-lhe
provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao art. 1.022 do CPC,
considerando a alegação de omissão na apreciação de pontos relativos ao pagamento
de valores superiores ao acordado e à validade dos pagamentos realizados a
diretores empregados.
III. Razões de decidir
3. Não se configura violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o
acórdão recorrido se manifesta de forma clara e suficiente sobre as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses
da parte, não se exigindo do julgador que responda a todos os questionamentos ou
mencione expressamente cada dispositivo legal.
4. A pretensão recursal esbarra no óbice da súmula 7 o STJ, que impede o reexame
de matéria fático-probatória no recurso especial
5. Hipótese em que o aresto encontra-se lastreado em argumentos autônomos não
impugnados especificamente pela Agravante, atraindo a incidência das Súmulas 283
e 284 do STF, cuja incidência também não fora adequadamente atacada no bojo do
Agravo Interno.
IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50851594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ba348870-ec0b-44d7-8506-94334f7b50e6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: ba348870-ec0b-44d7-8506-94334f7b50e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2531494 - SP (2023/0459805-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: B O A M L B M S
ADVOGADOS
: GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ALBERTO FREDERICO TEIXEIRA SOARES CARBONAR -
DF042873
GUSTAVO JOSÉ DE DEUS SOUZA GOMES - DF069602
TATIANA RING KANAS - SP344353
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE CONTEÚDO PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO E
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso
especial, apenas quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, e negou-lhe
provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao art. 1.022 do CPC,
considerando a alegação de omissão na apreciação de pontos relativos ao pagamento
de valores superiores ao acordado e à validade dos pagamentos realizados a
diretores empregados.
III. Razões de decidir
3. Não se configura violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o
acórdão recorrido se manifesta de forma clara e suficiente sobre as questões
Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses
da parte, não se exigindo do julgador que responda a todos os questionamentos ou
mencione expressamente cada dispositivo legal.
4. A pretensão recursal esbarra no óbice da súmula 7 o STJ, que impede o reexame
de matéria fático-probatória no recurso especial
5. Hipótese em que o aresto encontra-se lastreado em argumentos autônomos não
impugnados especificamente pela Agravante, atraindo a incidência das Súmulas 283
e 284 do STF, cuja incidência também não fora adequadamente atacada no bojo do
Agravo Interno.
IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por B. O. A. M. L. B. M. S., contra decisão
proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial, somente quanto à afronta ao art. 1.022 do CPC, e, nessa parte,
negar-lhe provimento.
Em suas razões, o agravante reitera os argumentos apresentados no apelo especial,
no sentido de que o acórdão recorrido incorreu em três vícios de omissão, o que justificaria sua
anulação.
Afirma que os argumentos por ele apresentados demonstraram que a premissa da
autoridade fiscal é equivocada, “pois, para verificar a regularidade dos pagamentos realizados,
toma por base apenas a parcela principal do salário, e não a sua totalidade, evidentemente
composta por outras verbas além do valor principal” (fl. 1858).
Argumenta que os documentos acostados aos autos, os quais comprovariam o
cumprimento dos requisitos da relação de emprego pelos diretores, foram igualmente
desconsiderados. Por fim, alega que “o Agravante demonstrou que foram excluídos da base de
cálculo das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e a Terceiros os valores pagos a
título de PLR que ‘observem os limites da lei regulamentadora’” (fl. 1860).
No que se refere à incidência do enunciado n.o 7/STJ, sustenta que a controvérsia
está circunscrita a questão de direito. Salienta que “É visível, portanto, frente ao direito do
Agravante à produção de provas e de tê-las analisadas pelo Juízo, à luz dos arts. 370 e seguintes
do CPC, a impossibilidade de admitir qualquer tipo de presunção nessa seara, que enquadrou os
diretores do Agravante como administradores sem o devido exame fático-probatório.” (fl. 1862).
Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

Defende que, no que se refere à violação ao art. 28, § 9o, “j”, da Lei n.o 8.212/91 e
arts. 2o e 3o, da Lei n.o 10.101/2000, sua pretensão está restrita à correta interpretação da norma,
de modo a se concluir que a isenção abarca o gênero trabalhadores, de forma ampla, e não
apenas os empregados.
Quanto à violação ao art. 96 do CTN, afirma haver demonstrado que a própria
autoridade fiscal, em atos normativos, afirma a possibilidade de que diretores estatutários
mantenham a sua relação de emprego.
Alega que todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
foram devidamente impugnados, não havendo que se falar em incidência das Súmulas 283 e 284
do STF.
Requer a reforma da decisão agravada para que o recurso especial seja
integralmente conhecido e provido.
O prazo para as contrarrazões transcorreu in albis (fl. 1878).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De início, quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC tem-se, da leitura do
acórdão recorrido, que o Tribunal Regional Federal da 3a Região analisou fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia.
O recorrente afirmou, nas razões de seu recurso especial, que o acórdão foi
omisso especialmente no tocante à apreciação do contexto fático apresentado, deixando de se
manifestar quanto “(i) ao pagamento em valores superiores ao acordado; e (ii) à validade dos
pagamentos realizados a diretores empregados.” (fl. 1600).
Observa-se, contudo, que o órgão julgador abordou as questões que entendeu
necessárias para a solução do caso, examinou documentos da empresa e acordos coletivos de
trabalho, e concluiu que não seria possível, na hipótese, equiparar todo e qualquer diretor para
fins de obter a isenção da Lei n. o 10.101/2000.
A esse respeito, confira-se (fls. 1493-1501):
Dito isso, vejo claro que os valores pagos pelo empregador a empregados, a
título de participação nos lucros (mesmo nos termos da Lei no 10.101/2000),
estão no campo constitucional de incidência do imposto de renda das pessoas
físicas (art. 153, III) e das contribuições previdenciárias (patronais e de
empregados, art. 195, I, “a”, e II, da ordem de 1988), bem como de demais
exigências tributárias devidas a terceiros (Sistema “S”), por se tratarem de

Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

verbas nitidamente decorrentes do trabalho. Portanto, a desoneração tributária
depende da concessão de isenção pelo legislador ordinário, cujas disposições
devem ser interpretadas nos moldes do art. 111 do CTN.
Não há isenção de imposto de renda de pessoas físicas (IRPF), conforme
dispõe o art. 3o da Lei no 10.101/2000:
(...)
Já com relação à contribuição previdenciária (patronal e do empregado) e às
demais exigências devidas a terceiros (nos moldes da IN RFB 971/2009), o
art. 28, I, §9o, “j”, da Lei no 8.212/1991, concedeu isenção à participação nos
lucros ou resultados pagos pela empresa a seus empregados, desde que
respeitada a Lei no 10.101/2000:
(...)
Ainda que formalismos excessivos possam ser relevados em favor do
atendimento de requisitos materiais, a isenção condicionada do art. 28, I, §9o,
“j”, da Lei no 8.212/1991, exige o cumprimento dos propósitos de integração
buscados pelo art. 7o, XI, da Constituição, e pela Lei no 10.101/2000, de modo
que os parâmetros não podem ser imprecisos, e nem podem ser fixados
unilateralmente pela empresa. Friso que pagamentos efetuados em decorrência
de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente
pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de
acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos
lucros ou resultados (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.101/2000), razão pela qual o
descumprimento dos requisitos procedimentais, materiais, e temporais dessa
Lei no 10.101/2000 implicam na exigência de contribuições sobre a folha de
pagamentos.
Conforme o E. STF, incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas
a título de participação nos lucros no período antes da entrada em vigor da MP
no 794/1994 (cujas reedições resultaram na Lei no 10.101/2000), assim como
no caso de pagamentos posteriores feitos em desacordo com esses diplomas
normativos:
(...)
Nesse RE 569441, o E. STF firmou a seguinte Tese no Tema 344: “Incide
contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos
lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794
/1994, que regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988.”
No E. STJ, está firmado o entendimento pela necessidade de permitir a livre
negociação entre os empregados e a empresa para a fixação dos parâmetros da
participação nos lucros, e que a intervenção sindical busca tutelar os interesses
Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

dos empregados e comprovar o conteúdo pactuado (ainda que a mera ausência
de homologação de acordo no sindicato, por si só, não desqualifique a isenção
concedida pela lei):
(...)
Pela redação do art. 1o IV, do art. 3o, II e III, e do art. 7o, XI, todas da
Constituição Federal, refletidos na MP no 794/1994 (que resultou na Lei no
10.101/2000) e no art. 28, I, §9o, “j”, da Lei no 8.212/1991, somente a
participação nos lucros pagas a empregados (ainda que ostentem cargos de
diretores) está desonerada da incidência de contribuição previdenciária,
observados os limites legais. No caso de diretor de empresa (participante ou
não do risco econômico do empreendimento) que não mantenha relação
jurídica emprego, embora seja segurado obrigatório da previdência social na
qualidade de contribuinte individual, a participação nos lucros e resultados que
lhe é paga (mesmo se dentro dos limites da Lei no 10.101/2000) não desfruta
da isenção concedida pela Lei no 10.101/2000 quanto às contribuições
previdenciárias e de terceiros.
Reconheço a existência de orientação que pode tomar maior abrangência no
sentido de também estão desonerados (pelo art. 28, I, §9o, “j”, da Lei 8.212
/1991) os pagamentos feitos a diretores estatutários (porque são segurados
obrigatórios da previdência, como contribuintes individuais), também
envolvidos nos propósitos de integração do art. 7o, XI, da Constituição, e da
Lei no 10.101/2000, não bastando a mera invocação do art. 152 da Lei no 6.404
/1976 (p. e. x., no E. STJ, o AgRg no REsp 1516410/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/04/2015
, e REsp 1650783/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
06/05/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
26/09/2017
19/12/2017
Contudo, a distinção entre diretores e administradores (empregados ou não)
foi fartamente feita pela jurisprudência em vista do art. 3o, I, da Lei no 7.787
/1989 e do art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 (mesmo com a redação dada pela
Lei no 9.528/1997), para impedir a imposição de contribuição previdenciária
sobre pro labore, como se todos fossem empregados recebendo salários (p. ex.,
no E. STF, REs 166.722-9/RS e 177.296-4, resultando na Resolução 14/1995
do Senado Federal. e na ADI 1.102-2), levando à edição da Lei Complementar
no 84/1996 e, depois, à Emenda no 20/1998 (que ampliou o campo de
incidência do art. 195, I, “a” da ordem constitucional). Portanto, não há
fundamento na pretensão da empresa em querer equiparar todo e qualquer
diretor para fins da isenção da Lei no 10.101/2000, destinada à participação
nos lucros devida a seus empregados como complementação salarial
(instrumento de integração entre capital e trabalho, bem como de incentivo à
produtividade).
Vejo como correta a interpretação fazendária dada ao assunto pela Solução de
Consulta COSIT No 368/2014, que distingue a relação jurídica do diretor
estatutário não empregado daquela que caracteriza relação de empregado:
Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

(...)
No caso dos autos, foi apresentado o “Plano de Participação nos Lucros ou
Resultados” para o exercício de 2012, e seus anexos, negociado entre o
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e a
instituição financeira autora e apresenta regras claras e objetivas para
quantificação de metas de produtividade e de cálculo da participação nos
lucros, periodicidade da distribuição, valores, período de vigência e prazos
para revisão do acordo (Id 90389505, fls. 41/55 dos autos físicos).
Consta, ainda, a “Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2012”, da FENABAN -
Federação Nacional dos Bancos (Id 90389505, fls. 91/99 dos autos físicos).
Debate-se a respeito da incidência de contribuições sociais sobre os
pagamentos de participação nos lucros ou resultados, realizados conforme o
Plano de Participação nos Lucros ou Resultados, assinado em
,
01/08/2012
sendo que os dois pontos controvertidos são: o pagamento a diretores
estatutários e o pagamento em valores superiores ao acordado.
Quanto à superação do teto máximo de pagamento informado no acordo, o
relatório elaborado pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras -
DEINF São Paulo, por solicitação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
– Divisão de Acompanhamento Especial- DIAES/PRFN 3aREGIÃO, efetuou a
seguinte análise dos pagamentos que ocorreram em 02/2013:
(...)
Nas decisões judiciais anteriormente lançadas nos autos, houve clara
referência à necessidade de a desoneração da Lei no 10.101/2000 alcançar
apenas diretores empregados, observados os limites legais. A recorrente, no
entanto, insiste na pretensão de que a isenção da Lei no 10.101/2000 alcance
todo e qualquer diretor (mesmo que não empregado), bem como em limites
previstos em plano próprio que estabeleceu, a despeito dos critérios legais.
Ademais, tanto é assim que inexistiria interesse de agir já que a própria
Receita Federal reconhece a isenção em se tratando de empregados e se
cumpridos os limites da Lei no 10.101/2000, conforme a Solução de Consulta
COSIT No 368/2014.
Em vista do pedido declaratório formulado na inicial, a análise individualizada
de cada um dos diretores e valores cabe à aferição concreta das partes em vista
da coisa julgada proferida neste feito, não sendo cabível nesta fase de
conhecimento.
Por essas razões, reconhecida a isenção com relação à contribuição
previdenciária incidente sobre a participação nos lucros ou resultados pagos
pela empresa a seus empregados, desde que respeitada a Lei no 10.101/2000,
nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

De se notar que neste agravo interno, assim como no recurso especial, o agravante
não logrou demonstrar as razões pelas quais o exame dos pontos invocados seria relevante para o
deslinde da causa naquele cenário.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação do artigo 1022, II, par. único, do Código de Processo Civil. Com efeito, o
fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões da parte
insurgente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ela propostos, não configura omissão,
contradição ou ausência de fundamentação.
A esse respeito, colaciono o seguinte precedente desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl
21/3/2018
5/4/2018
no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da controvérsia,
que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão reproduzir o mesmo
texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de admissibilidade do recurso,
aplicados na decisão de admissibilidade, não importa em violação dos arts.
489 e 1021, § 3o, do CPC/2015, pois a alteração do texto referente aos óbices
não modificaria o fato de que os fundamentos de admissibilidade são os
mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se
de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - Reitera-se que não se pode acolher o pedido de suspensão do feito, em
virtude da afetação da matéria de fundo para julgamento sob a sistemática dos
recursos representativos de controvérsia, porquanto o recurso especial nem
sequer superou a barreira do conhecimento, de modo que o julgamento do
mérito do recurso afetado não influenciará na apreciação deste apelo. Nesse
contexto, este Tribunal entende não ser possível a suspensão dos autos (AgInt
no AREsp n. 2.395.752/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
19/12/2023
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do
CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
no AREsp n. 2.569.973/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024
Melhor sorte não lhe assiste quanto aos demais pontos invocados.
O recorrente sustenta que as disposições da Lei n.o 10.101/2000, bem como do art.
28, § 9o, “j”, da Lei n.o 8.212/1991, seriam plenamente aplicáveis ao caso, sobretudo em relação
aos diretores com vínculo empregatício formal, conforme demonstrariam os contratos de
trabalho e registros de empregados juntados aos autos (v. fl. 1607).
Observa-se que o propósito recursal é atribuir a tais elementos probatórios força
suficiente para impor interpretação favorável à sua tese. Ocorre que não cabe a essa Corte
realizar exame sobre a aptidão das provas para comprovar a pretensão vertida.
Não se deve olvidar que o tribunal
afastou a incidência dos referidos
a quo
diplomas legais salientando que “os parâmetros não podem ser imprecisos, e nem podem ser
fixados unilateralmente pela empresa” (fl. 1494). Acrescentou, ainda, que não seria realizada
análise individualizada da situação de cada diretor, circunstância que inviabiliza conclusão
segura em sentido diverso.

Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

Assim, não cabe a revisão das conclusões apresentadas nas instâncias ordinárias à
luz do raciocínio apresentado no âmbito do recurso especial sem que isso extrapole a
interpretação do direito e invada a matéria de fato, atraindo o óbice do enunciado n.o 7 da
Súmula desta Corte.
No mesmo sentido, confira-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS,
PORQUANTO
NÃO
CUMPRIDOS OS REQUISITOS DA LEI 10.101/2000. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional
no acórdão que decide, de modo integral e com fundamentação suficiente a
controvérsia posta. O mero inconformismo com o julgamento contrário à
pretensão da parte não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento das alegações deduzidas pela agravante, quanto ao
cumprimento dos requisitos previstos na Lei 10.101/2000, ensejaria o
revolvimento do acervo fático dos autos, providência vedada nesta via
recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.059.907/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Por fim, a decisão monocrática apontou a ocorrência de violação aos enunciados
sumulares de no 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal - aplicáveis por analogia -, apontando
que a parte recorrente deixou de impugnar todos os argumentos autônomos erigidos pelo
Tribunal
, além do que apresentou motivações deficientes na tentativa de reverter o julgado
a quo
que lhe é desfavorável.
De fato, observa-se que o recurso especial se encontra fincado em suposta
vulneração a dispositivos das Leis n.o 8.212/1991 e 10.101/2000, sob o argumento de que
haveria prova do vínculo dos diretores. O acórdão impugnado, todavia, foi além em sua linha
intelectiva, destacando que a legislação não se aplicaria ao caso porque os parâmetros da
participação nos lucros da empresa eram imprecisos e fixados de forma unilateral, fundamento
autônomo e que não fora rebatido.

Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

Ademais, o agravante não demonstra, de maneira concreta, como a decisão
monocrática teria incorrido em equívoco ao aplicar os referidos óbices processuais, limitando-se
a reprisar os argumentos já apresentados no Recurso Especial. Note-se que "a parte, ao recorrer,
deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por
ela levantados, sob pena de sua manutenção". (AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel.
Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
18/3/2020

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50324920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 18:34:42
Código de Controle do Documento: 91db790a-e500-4c04-b320-f500dba7b9b8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.531.494 / SP
Número Registro: 2023/0459805-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046513520134036100
00249406720054036100
200561000249402
201361000046512
249406720054036100 46513520134036100
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B O A M L B M S
ADVOGADOS : GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ALBERTO FREDERICO TEIXEIRA SOARES CARBONAR -
DF042873
GUSTAVO JOSÉ DE DEUS SOUZA GOMES - DF069602
TATIANA RING KANAS - SP344353
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B O A M L B M S
ADVOGADOS : GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - SP113570
GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
Documento eletrônico VDA50819301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:19
Código de Controle do Documento: 30a13a75-30cd-4346-8b52-6d09f0194b19

PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ALBERTO FREDERICO TEIXEIRA SOARES CARBONAR -
DF042873
GUSTAVO JOSÉ DE DEUS SOUZA GOMES - DF069602
TATIANA RING KANAS - SP344353
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:19
Código de Controle do Documento: 30a13a75-30cd-4346-8b52-6d09f0194b19